Tribunal: TJBA
Processo: 8038396-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038396-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: CATHARINO JOSE DA COSTA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU QUE, NO MAIS, SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não tem razão o agravante quando questiona a legitimidade da agravada para o ajuizamento da demanda executiva de origem, porquanto, a teor do entendimento jurisprudencial prevalente, o alcance objetivo e subjetivo da lide coletiva chancela a pretensão individual em questão, ante a abrangência nacional da matéria tratada.

2. Do mesmo modo, não encontra guarida no seio da Jurisprudência pátria a arguição de incompetência do Juízo de origem alçada nas razões recursais, uma vez que, consoante se observa dos autos, o Agravado escolheu o foro da sede ou filial do Recorrente para o ajuizamento da demanda, inexistindo, assim, qualquer impropriedade nessa opção, inclusive por estar de acordo com a regra geral de competência estabelecida pelo art. 100 do Código de Processo Civil, como também já decidiu aquela Corte Superior.

3. Também no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, a argumentação tecida pelo agravante não apresenta consistência, porquanto a posição adotada pelo nobre a quo no sentido de que os referidos encargos fluem a partir da citação para a ação civil pública, e não para a execução individual, se mostra em perfeita harmonia com a orientação firmada pelo STJ em derredor do tema.

4. Contudo, a sentença coletiva não determinou a incidência de juros remuneratórios, não havendo falar em condenação implícita neste particular, razão por que, em sede de execução, indevido o acréscimo da parcela pretendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8038396-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado CATHARINO JOSE DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13